Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-52.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019263-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019263-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO. COMPROVAÇÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DA PRECLUSÃO. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – AFASTAMENTO DO JUÍZO FALIMENTAR. LEVANTAMENTO DE VALORES MANTIDO -DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Deve-se considerar que os valores depositados judicialmente em decorrência da coisa julgada se convola em pagamento para o credor, sendo que a eventual constatação, no decorrer do cumprimento de sentença, não havendo o que se falar em autorização desse valor no juízo falimentar.

Ficou demonstrado que os valores foram levantados pela agravada, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e da preclusão da discussão acerca do levantamento dos valores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019263-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, aviado por Oi S/A, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que em sede de recurso de Embargos de Declaração, revogou a decisão proferida no id. 170.423.662 e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e da preclusão da discussão acerca do levantamento dos valores.

Em suas razões recursais (id. 180.865.151
)
, a
agravante sustenta o desacerto da decisão, argumentando
que não se pode reconhecer nem a perda do objeto, nem tampouco sua preclusão, uma vez que o juízo de origem já determinou a devolução dos valores, devendo-se reconhecer que as decisões e atos judiciais foram corretamente impugnados.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 191.635.660).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de março de 2024.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019263-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Conforme relatado, trata-se de recurso aviado por OI S/A, de Agravo Interno, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que em sede de recurso de Embargo de Declaração, revogou a decisão proferida no id. 170.423.662 e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e da preclusão da discussão acerca do levantamento dos valores.

Em suas razões recursais (id. 180.865.151
)
, a
agravante sustenta o desacerto da decisão, argumentando
que não se pode reconhecer nem a perda do objeto, nem, tampouco a preclusão, uma vez que o juízo de origem já determinou a devolução dos valores, devendo-se reconhecer que as decisões e atos judiciais foram corretamente impugnados.

Pois bem.

Imperioso consignar que, as razões apresentadas pela agravante não merecem prosperar, uma vez que o douto magistrado titular da 1ª vara cível da comarca de alta floresta, autorizou o levantamento de valores em favor da agravada, não havendo qualquer irregularidade no ato processual.

A realização do depósito feito pela agravante foram em momento anterior a decisão que determinou o plano de recuperação judicial.

A propositura da ação anulatória de ato administrativo pela agravante foi julgada improcedente e com a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme id. 623889.974.

Houve a realização de depósito da garantia do juízo, com a finalidade da suspensão da exigibilidade do crédito.

Deve-se considerar que, a multa foi garantida pelo depósito-caução e como ocorreu a improcedência do pedido, o valor depositado foi devidamente convertido em renda para a agravada, devendo ressaltar, que realizou-se em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, ocorrido na data de 21-6-2016, sendo expedido o alvará nº 533116-1-2019, conforme id. 623.889.68 – fls. 101, sendo resgatado em 26/08/2019, o valor de r$ 19.244,39 (dezenove mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos (id. 172.585.189).

A decisão agravada não merece reparos. vejamos:

[...]

O depósito caução, deve ser considerado como forma de pagamento, uma vez que não estamos diante de tutelas de obrigação de fazer ou de não fazer, das quais decorrem responsabilidade objetiva por dano processual, em conformidade com o preceito do artigo 302 do código de processo civil, mas de obrigação de pagar, devendo-se concluir que independente de ser crédito proveniente de tributo ou não, a improcedência da demanda anulatória, com o respectivo trânsito em julgado, impõe que o cumprimento de sentença seja pelo rito pertinente e, sendo assim, eventual depósito judicial se convola em pagamento definitivo, na busca da satisfação do credor.

Houve desprovimento do recurso de apelação, tendo a decisão, transitado em julgado em 08/02/2018 (id. 623.889.74), sendo que a embargada, apenas em 16/03/2018, pugnou pela suspensão do feito, ante o deferimento da recuperação judicial.

O município embargante pleiteou pelo indeferimento da suspensão e pela expedição de alvará dos valores depositados a título de garantia do juízo, bem como para a embargada depositar os valores sucumbenciais.

Deve-se considerar que os valores depositados judicialmente em decorrência da coisa julgada se convola em pagamento para o credor, sendo que a eventual constatação, no decorrer do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em autorização desse valor no juízo falimentar.

A decisão proferida pelo juízo da 7ª vara empresarial do rio de janeiro, responsável pela recuperação judicial das empresas do grupo BRASIL TELECOM/OI (nº 0203711-65.2016.8.19.0001), permitiu a expedição de alvarás para liberação de valores espontaneamente depositados pelas recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de pagamento dos credores, bem como os valores depositados antes da referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão ou trânsito em julgado de sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença.

Na espécie, trata-se de decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de depósito judicial efetuado espontaneamente em momento anterior a data de 21/06/2016, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON e objeto da ação anulatória.

No caso vertente, deve-se reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e da preclusão da discussão acerca do levantamento dos valores.

[...]

A jurisprudência desse sodalício é uníssona em reconhecer a ocorrência da preclusão temporal e coisa julgada. vejamos:

Agravo de instrumento – ação declaratória de
revisão de crédito rural – fase de cumprimento de sentença – decisão que rejeitou a impugnação, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal e coisa julgada em relação a alegação de erro de cálculo e excesso de execução – preclusão temporal configurada – depósito judicial – garantia do juízo. incidência da multa do art. 523 do CPC e de honorários – decisão mantida– recurso conhecido e desprovido. apresentado cálculo pelo contador judicial em cumprimento de sentença e não sendo este contestado em primeiro grau, assim como a sua homologação não ter sido objeto por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria. 2. "o pagamento, constante do artigo 475-j do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal" (AGINT NO ARESP 1.427.717/df, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 1º/7/2019).

(TJ-MT 10064190720218110000 MT, relator: Dirceu dos Santos, data de julgamento: 22/6/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, data de publicação: 28/6/2022)

Recurso de agravo de instrumento – cumprimento de sentença – levantamento de valores depositados para garantir o juízo – impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – trânsito em julgado – levantamento deferido – decisão mantida – recurso desprovido. transitada em julgado a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, é de rigor o deferimento do levantamento do montante depositado para garantir o juízo em favor da parte vencedora.

(TJ-MT - AI: 00039967220138110000 3996/2013, Relator: des. João Ferreira Filho, data de julgamento: 14/5/2013, Primeira Câmara Cível, data de publicação: 20/5/2013).

Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados pela agravante
não
traduzem qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024